Tribunal: TJES
Processo: 5005116-53.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005116-53.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ANTONIO MARCIANO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por entidade sindical contra sentença que julgou procedente pedido de restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, sem autorização válida, e extinguiu o feito com resolução do mérito.

2.Fato relevante. Autor, pessoa idosa, alegou que jamais autorizou os descontos realizados em favor da entidade recorrente, tampouco aderiu a qualquer serviço prestado por ela.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da autorização válida e consciente do autor para os descontos realizados em seu benefício previdenciário, e se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre sindicato e aposentado, cabendo ao fornecedor comprovar a contratação e a autorização dos descontos.

5.A entidade recorrente não produziu prova robusta da regularidade da contratação. O áudio apresentado é curto, descontextualizado e com interferência externa, não demonstrando a ciência ou anuência do consumidor.

6.A ausência de contratação válida viola os arts. 6º, III, e 46 do CDC, configurando falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

7.A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida, por ausência de engano justificável.

8.A idade avançada do consumidor reforça a presunção de vulnerabilidade e exige maior diligência do fornecedor na formalização contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:1. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário de consumidor, quando não comprovada a contratação válida e a autorização para os descontos. 2. O fornecedor de serviços assume o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo em se tratando de pessoa idosa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005116-53.2023.8.08.0047

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDO: ANTONIO MARCIANO

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por entidade sindical contra sentença que julgou procedente pedido de restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, sem autorização válida, e extinguiu o feito com resolução do mérito.

2.Fato relevante. Autor, pessoa idosa, alegou que jamais autorizou os descontos realizados em favor da entidade recorrente, tampouco aderiu a qualquer serviço prestado por ela.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da autorização válida e consciente do autor para os descontos realizados em seu benefício previdenciário, e se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre sindicato e aposentado, cabendo ao fornecedor comprovar a contratação e a autorização dos descontos.

5.A entidade recorrente não produziu prova robusta da regularidade da contratação. O áudio apresentado é curto, descontextualizado e com interferência externa, não demonstrando a ciência ou anuência do consumidor.

6.A ausência de contratação válida viola os arts. 6º, III, e 46 do CDC, configurando falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

7.A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida, por ausência de engano justificável.

8.A idade avançada do consumidor reforça a presunção de vulnerabilidade e exige maior diligência do fornecedor na formalização contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:1. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário de consumidor, quando não comprovada a contratação válida e a autorização para os descontos. 2. O fornecedor de serviços assume o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo em se tratando de pessoa idosa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Conhecimento
ajuizada por
Antônio Marciano
em face de
Sindicato Nacional Aposentados, Pensionistas, Idosos da Força Sindical
, na qual o autor alega a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados em favor da entidade ré, sem que tenha contratado qualquer serviço ou autorizado tais descontos. Requereu, ao final: a) a restituição dos valores indevidamente descontados; b) a compensação por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12188267), cujo dispositivo restou assim redigido:

Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
para
CONDENAR
a restituir, em dobro, os valores descontados no benefício previdenciário do autor, com incidência de juros e correção monetária a partir de cada desconto, devendo ser trazido aos autos extrato atualizado quando do cumprimento de sentença.

Julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12188282), suscitando preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustentou a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos, pleiteando, ao final, a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a restituição simples dos valores.

Contrarrazões apresentadas no ID 12188294.

Posteriormente, a parte recorrente apresentou petição (ID 13892052) requerendo a suspensão do processo, em razão da "Operação Sem Desconto", deflagrada pela CGU e pela Polícia Federal, na qual a entidade consta entre os investigados.

É o relatório.

VOTO

De início,
indefiro
o pedido de suspensão do processo formulado pela parte recorrente (ID 13892052). A investigação criminal mencionada não configura causa legal de suspensão processual nos moldes do art. 313, V, "a", do CPC, por não se tratar de processo judicial conexo ou prejudicial ao desfecho da presente ação.

Ausente vínculo de prejudicialidade jurídica entre a investigação em curso e o mérito discutido neste feito, a tramitação regular da presente demanda deve ser preservada, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.

Dito isso, passo a análise do recurso.

Preparo regularmente recolhido (IDs 12188283 e 12188284).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A relação jurídica havida entre as partes é inequivocamente regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à ré, na qualidade de fornecedora de serviços, o ônus da prova quanto à regularidade da contratação e à existência de autorização expressa para os descontos impugnados (art. 14 do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

O ônus probatório não foi devidamente cumprido pela parte recorrente. Inexistem nos autos documentos que comprovem a adesão voluntária e informada do autor aos serviços da entidade, tampouco autorização válida para os descontos efetuados.

Além disso, ao analisar o áudio indicado pelo recorrente (ID 12188251), com duração de 30 (trinta) segundos, percebe-se que está totalmente descontextualizado, sendo possível notar a presença de outra pessoa ao fundo da ligação, induzindo o autor a repetir certas palavras. Dessa forma, não é possível concluir que o autor tinha plena ciência da adesão nem dos valores envolvidos.

A contratação, portanto, não se reveste de validade à luz do art. 6º, III, e do art. 46, ambos do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada e à compreensão prévia do conteúdo contratual.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em se tratando de pessoa idosa, presume-se vulnerabilidade ainda mais acentuada, impondo ao fornecedor o dever de diligência redobrada na formalização contratual.

Restando configurada a cobrança indevida, correta a determinação de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a ausência de engano justificável.

A sentença está em consonância com os princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)